Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-61.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DENGUE, PNEUMONIA E INFECÇÃO URINÁRIA.EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. De acordo com a Súmula no 486 do STJ, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar o pedido de internação hospitalar de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (art. 35-C da Lei no 9.656/98).
4. O beneficiário de plano de saúde tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, tem negada a cobertura do tratamento de que necessita.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.